Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-69.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESPREZO PELA FUNÇÃO EXERCIDA POR AGENTE DE POLÍCIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO CONFIGURADO. DEPOIMENTO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SINAIS DE ALCOOLISMO (CID F10). ENCAMINHAMENTO À REDE (CREAS/ALCOÓLICOS ANÔNIMOS).

1. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que o réu ofendeu o policial na delegacia. Ademais, o ânimo de ofender é indubitável pelo teor das próprias palavras utilizadas pelo apelante.

2. As declarações prestadas pelos policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, ostentam presunção de veracidade e de legitimidade. Trata-se de meio idôneo de prova quando confirmadas pelos demais elementos e inexistirem no feito quaisquer indícios que as coloque em dúvida. No caso dos autos são válidas para auxiliar na construção do convencimento do julgador.

3. Pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, xingamentos contra o policial, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação do funcionário público.

4. Eventual estado de ânimo exaltado não impede a configuração do crime de desacato, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014.

5. Há indícios de que o Recorrente seja portador da doença do alcoolismo (CID F10), razão pela qual sugere-se seu encaminhamento ao CREAS e/ou ALCOÓLICOS ANÔNIMOS.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995.